Tribunal: TCU
Processo: 015.547/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22025, modalidade Concorrência e Uasg 454329 (Objeto: Contratação de uma empresa para serviços de reforma do sindicato dos trabalhadores rurais, conforme o plano de ação: 09032022-0220159, ano: 2022, modalidade de transferência especial programa: 09032022,emenda parlamentar: 202239670002 ministério da economia.)

Inteiro teor:
Acórdão 572/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Município de Acrelândia/AC, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades à aludida municipalidade, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 015.547/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Engebest Ltda. (39.313.039/0001-02). 1.2. Entidade: Município de Acrelândia/AC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Douglas Moura da Silva, representando Engebest Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. dar ciência ao Município de Acrelândia/AC sobre as seguintes impropriedades, identificadas na Concorrência Presencial 2/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. presunção absoluta de inexequibilidade de proposta da licitante Engebest Ltda., ao não realizar diligências para oportunizar à empresa a comprovação da exequibilidade de sua proposta, em afronta ao art. 59, §§ 2o e 4o, Lei 14.133/2021, à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 214/2025 (rel. Min. Jhonatan de Jesus) e 2378/2024 (rel. Min. Benjamin Zymler), ambos do Plenário do TCU, e à Súmula/TCU 262; 1.7.1.2. avaliação de inexequibilidade dos preços de itens isolados da planilha de custos da proposta da empresa Engebest Ltda., deixando de considerar o valor global ofertado, em afronta à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 379/2024 (rel. Min. Benjamin Zymler) e 637/2017 (rel. Min. Aroldo Cedraz), ambos do Plenário do TCU; e 1.7.1.3. falta de publicação de atos essenciais ao andamento do certame, por deixar de disponibilizar no seu sítio eletrônico a ata da sessão pública, propostas das empresas, recursos apresentados, razões, contrarrazões e decisões de tais recursos, em afronta aos arts. 37 da CF/1988, 7o, VI, e 8o, IV, da Lei 12.527/2011 e 5o da Lei 14.133/2021, bem como à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 585/2023 (rel. Min. Augusto Nardes) e 1778/2015 (rel. Min. Benjamin Zymler), ambos do Plenário.